Tribunal: TJBA
Processo: 8064832-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064832-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MILTON DOS SANTOS GARCIA

Advogado(s): JEAN TARCIO ALVES FRANCHI

AGRAVADO: GLOBO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA e outros (3)

Advogado(s):BRENO CARLOMAGNO GUIMARAES DE AZEREDO COUTINHO, JAMILLE RIGAUD DE AZEREDO COUTINHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA PENHORA. AVALIAÇÃO SIMPLIFICADA.
DESPROPORÇÃO ENTRE
VALOR VENAL
E O VALOR INDICADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA
.
NECESSIDADE DE
PERÍCIA TÉCNICA
CIRCUNSTANCIADA REALIZADA POR PROFISSIONAL HABILITADO
. PROVIMENTO DO RECURSO
PARA REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que indeferiu impugnação ao valor atribuído a imóvel penhorado. O valor foi fixado com base em avaliação simplificada realizada por oficial de justiça(Id. 484786384 – processo de referência), que diverge significativamente do valor venal atribuído pela municipalidade ao mesmo bem(Id. 516573673 – processo de origem).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a avaliação realizada por oficial de justiça sem respaldo técnico especializado, diante da expressiva discrepância em relação ao valor venal atribuído pela municipalidade, e se é possível a substituição do valor fixado ou, alternativamente, a realização de nova perícia técnica.

III. Razões de decidir

A avaliação judicial feita por oficial de justiça é admitida pelo art. 872 do CPC, mas pode ser substituída quando houver fundada dúvida sobre a correção do valor atribuído, nos termos do art. 873, III, do CPC.

A diferença de mais de 400% entre o valor fixado na avaliação e o valor venal municipal gera dúvida razoável quanto à exatidão da estimativa, justificando a realização de perícia técnica conforme art. 870, parágrafo único, do CPC.

A jurisprudência é firme no sentido de que o valor venal goza de presunção relativa de veracidade, sendo idôneo para suscitar dúvida fundada que justifique nova avaliação.

IV. Dispositivo

Recurso provido para reformar a decisão agravada, determinando a realização de nova avaliação do bem por perito habilitado ou, alternativamente, a adoção do valor venal como parâmetro provisório, com suspensão dos atos executórios até a definição do valor correto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 870, p.u., 872 e 873, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI 0710964-05.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, j. 18.06.2024; STJ, AREsp 1452575/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 14.05.2019, DJe 27.06.2019.

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8064832-17.2025.8.05.0000, em que figura como agravante
Milton dos Santos Garcia
, e como agravado
GLOBO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
e
Outros
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do Agravo e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-237